Tribunal: TJPA
Processo: 0005394-70.2013.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005394-70.2013.8.14.0097

APELANTE: EVERTON MORAES DA ROSA OU EWERTON MORAES DA ROSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Processo n° 0005394-70.2013.8.14.0097

Órgão Julgador: 3ª Turma de Direito Penal

Recurso: Apelação Criminal

Comarca: Benevides/PA

Apelante: Everton Moraes da Rosa

Relator: José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. ART. 157,
CAPUT
,

DO CP. SENTENÇA CONDENATÓRIA.

1) Pedido de absolvição do recorrente. Fragilidade probatória à condenação não verificada.
O exame aprofundado dos autos

demonstra, de forma cristalina, a prática pelo réu do delito de roubo, não havendo o que se falar em insuficiência probatória a fundamentar a requerida absolvição.

1.1) Os elementos de informação colhidos na fase policial foram devidamente confirmados em juízo.

1.2) A
s declarações prestadas por policiais, confirmadas em juízo, constituem prova idônea e revestem-se de inquestionável eficácia probatória.

2)
Inviável o pleito subsidiário de desclassificação para o crime de receptação culposa, uma vez que restou suficientemente provado nos autos que o recorrente,
mediante emprego de grave ameaça, subtraiu os pertences das vítimas, o que configura notadamente as elementares do crime de roubo (art. 157 do CP).

3) Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, 29ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 18/09/2023 e 25/09/2023,
à unanimidade
,

em CONHECER do Recurso, porém, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exm. Sr. Des. Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), 27 de setembro de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
EVERTON MORAES DA ROSA
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Benevides/PA, nos autos do processo n° 0005394-70.2013.8.14.0097, que o condenou como incurso no art. 157,
caput
, do CP, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo.

Em suas
razões recursais
(Num. 12279249 – Pág.8 e Num. 12279250 – Pág. 1/6), o recorrente assevera que, analisando o teor do depoimento das vítimas durante a instrução, restou evidente a existência de dúvidas quanto ao reconhecimento do apelante como sendo o autor do crime.

Defende que a condenação deve ser pautada em prova incontestes e conclusivas, sendo o juízo de certeza indispensável para a condenação do recorrente, o que entende não restar evidenciado nos presentes autos.

Sendo assim, requer seja reconhecida sua absolvição, com fulcro no art. 386, VII do CPP.

Subsidiariamente, pugna pela desclassificação do delito para o crime de recepção culposa, com o imediato reconhecimento da prescrição e da consequente extinção de sua punibilidade.

Em sede de
contrarrazões
(Num. 12279251 – Pág. 2/6, Num. 12279252 – Pág. 1/5 e Num. 12279253 – Pág. 1), o Ministério Público requereu o conhecimento e improvimento do recurso, com a manutenção da sentença na integra.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio do Dr. Geraldo de Mendonça Rocha, se pronunciou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento, com manutenção,
in totum
, da sentença condenatória (Num. 13652772 – Pág. 1/8).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

O cerne do presente apelo resume-se na alegação de que o
édito condenatório teria sido consubstanciado em um conjunto probatório frágil
,
insuficiente para apontar com precisão

a
autoria delitiva
do crime que lhe está sendo imputado.

Vejamos.

Analisando os autos, observa-se que o recorrente foi
preso em flagrante presumido
, em razão de ter sido encontrado, no dia 01/10/2013, por volta das 22hrs45min, na posse de objetos, dentre os quais, destaca-se 02 (dois) aparelhos celulares, pertencentes às vítimas de assalto que tinha acabado de acontecer.

Extrai-se do
Auto de Prisão em Flagrante
o
Termo de Exibição e Apreensão
(Num. 12279212 – Pág. 1), constando a apreensão dos celulares acima referidos em posse do flagranciado.

Além disso, cumpre evidenciar que as
vítimas, em depoimento na sede policial
, relataram que estavam em frente a uma residência quando foram abordados por um indivíduo que, com emprego de grave ameaça, exigiu que eles entregassem seus respectivos celulares, após o que acionaram uma viatura da Polícia Militar que, diligências no local, encontrou o flagranciado na posse de seus pertences,
tendo ambas as vítimas

afirmado que reconheceram o flagranciado como a pessoa que tinha acabo de roubar seus telefones
(Num. 12279205 – Pág. 5 e Num. 12279206 – Pág. 1).

Veja-se que tais
elementos de informação foram confirmados em juízo
, notadamente pelo depoimento das
testemunhas arroladas pela acusação
, eis que na audiência de instrução e julgamento os policiais que fizeram a apreensão do recorrente afirmaram que encontraram os aparelhos celulares da vítima com o recorrente, bem como que as vítimas o reconheceram como a pessoa que tinha lhe abordado e subtraído seus pertences, com emprego de grave ameaça (PM Adriana Coutinho da Cunha – Num. 12279255 – Pág. 1 – 00:02:44 e 00:04:38 e PM Jamesson José dos Santos – Num. 12279257 – Pág. 1 – 00:01:59 e 00:03:01).

Ressalta-se que a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que
as declarações prestadas por policiais, confirmadas em juízo, constituem prova idônea e revestem-se de inquestionável eficácia probatória
(STJ. HC 198.846/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 16/11/2015).

De igual forma,
a vítima Marcos
,
perante a autoridade judiciária
, confirmou a materialidade delitiva do crime de roubo (Num. 12279258 – Pág. 1 – 00:01:35),
afirmando que reconheceu o acusado
quando lhe foi apresentado (Num. 12279258 – Pág. 1 – 00:02:42) e, ainda, declarou que
reconheceu o seu celular dentre os objetos encontrados na posse do acusado
(Num. 12279259 – Pág. 1).

A
vítima Maria Natália
, por sua vez, também confirmou
em juízo
a materialidade do crime de roubo (Num. 12279260 – Pág. 1), asseverando que
identificou um dos celulares apreendidos com o recorrente como sendo seu
(Num. 12279261 -Pág. 1 – 00:01:05).

Não se ignora que ela afirmou que não se lembra de ter feito o reconhecimento do acusado em sede policial, nem mesmo que não reconheceu o recorrente quando da realização do reconhecimento de pessoa (Num. 12279243 – Pág. 6), por ocasião da audiência de instrução, no entanto,
destaco que a referida audiência ocorreu quase 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses após o fato, o que justifica sua incerteza e, portanto, não é suficiente para desconstituir as demais provas produzidas.

Nesse sentido, diante do acervo probatório colacionado aos autos,
inviável se falar em deficiência probatória quanto à autoria delitiva, devendo ser mantida a condenação
.

Note-se que restou suficientemente demonstrado que o recorrente, mediante emprego de grave ameaça, subtraiu os pertences das vítimas, o que configura notadamente as elementares do crime de roubo (art. 157 do CP), de modo que
não merece prosperar o pedido subsidiário de desclassificação para o delito de receptação culposa
.

Por fim, em homenagem
ao efeito devolutivo amplo da apelação criminal em favor do réu
, entendo que o cálculo da pena feito na sentença observou detidamente o princípio da
individualização da pena, prevista no art. 5°, XLVI da Constituição Federal, devendo ser mantida a reprimenda imposta pelo juízo
a quo
.

Ante o exposto,
CONHEÇO, porém, NEGO PROVIMENTO
à Apelação Criminal
,
mantendo a r. sentença condenatória em seus termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), 27 de setembro de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 26/09/2023